Tribunal: STF
Processo: ADI 1854
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-14
Data de publicação: 2000-06-14

Ementa:
I. Delegado de Polícia: designação para o
exercício da função de estranhos à carreira : inconstitucionalidade
(CF, art. 144, § 4º).
II. Concurso público: não mais restrita a sua exigência ao
primeiro provimento de cargo público, reputa-se ofensiva do art. 37,
II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de
outra, a exemplo da "promoção por progressão vertical" impugnada.
III. ADIn: alteração superveniente do art. 37, II, no qual
fundada a argüição, pela EC 19/98: ação direta não prejudicada,
pois, segundo o novo art. 37, II, resultante da EC 19/98, o que
ficou explicitamente submetido à "natureza e a complexidade do cargo
ou emprego" não foi a exigência do concurso público - parâmetro da
presente argüição - mas a disciplina do mesmo concurso.
IV. Polícia Civil: o art. 144, § 4º, da Constituição da
República, ao impor sejam elas dirigidas por Delegado de Polícia de
carreira, não ilide a integração da instituição policial - que
integra a administração direta estadual - à estrutura da Secretaria
competente, conforme o direito local, nem retira do Secretário de
Estado respectivo o poder normativo secundário que lhe advém do
disposto no art. 87, II, da Lei Fundamental, com relação aos
Ministros de Estado.